Tribunal: STF
Processo: HC 208067
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-23
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 691.484/SP, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa (Doc. 15).



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, denegado pela Ministra Relatora, em decisão confirmada pela Sexta Turma no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 14):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS NA ORIGEM, COM BASE EM DADOS CONCRETOS. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE, NA HIPÓTESE, DE AMPLA REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Hipótese em que as instâncias ordinárias apontaram elementos concretos suficientes a respaldar os requisitos de estabilidade e de permanência. Nesse contexto, não é possível afastar a conclusão das instâncias de origem quanto à condenação do Acusado pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei de Drogas, tendo em vista que essa providência demandaria aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível no âmbito estreito do habeas corpus. 



    2. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, que o Juiz da causa não motivou mínima e concretamente a condenação quanto ao delito de associação ao tráfico. Destaca que não há dado algum que demonstre a prévia associação ou a intenção de se reunir para o cometimento reiterado do comércio ilícito de entorpecentes, mas sim um estado de flagrante em face a entorpecentes armazenados, fatores que denotam apenas aquele único fato delituoso, meramente ocasional e indicativo de um único episódio criminoso. Requer, assim, a concessão da ordem, para afastar definitivamente o delito de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito da alegação de ausência de elementos para a tipificação do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, pontuou o Superior Tribunal de Justiça: 



    A irresignação não prospera. 



    No caso, o Agravante e demais Corréus foram denunciados porque, "agindo em concurso e com identidade de propósitos, enquanto colocavam em prática as atividades para as quais a associação delituosa fora constituída, guardavam e tinham em depósito, para fins de entrega a terceiros, 03 (três) tijolos de 'maconha', com peso de 3.263,42 g; 03 (três) porções de 'maconha', com peso de 79,20 g; 01 tablete médio de 'maconha', com peso de 260,59 g; e 01 (uma) porção de 'cocaína', com peso de 50,68 g; sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar" (fl. 61; sem grifos no original). 



    O Tribunal de origem ratificou a sentença condenatória, mantendo a condenação do Agravante e demais Corréus pelo delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 com base nas razões a seguir transcritas (fls. 55-57; grifos diversos do original): 



    "[...] 



    Nesse ponto, em conformidade com o decidido pelo Magistrado, não merece reparo a sentença na questão relativa à natureza da associação estabelecida entre os acusados Rafael Brunhera Antônio, Marcelo André Marzeuski, Fernando Bicudo Gomes Meira e Wesley de Almeida Oliveira. Todas as circunstâncias retratadas nos autos apontam suas decisivas participações no exercício do narcotráfico, pois como bem justificou o Juiz Sentenciante às fls. 617/618: 'A estabilidade da associação é demonstrada não somente pela organização demonstrada, mas também pela quantidade e diversidade das substâncias ilícitas apreendidas, das notícias de dedicação ao comércio ilícito, e de todas as razões acima enumeradas (...). A logística de armazenamento das drogas; o emprego de veículo; a utilização de diversas propriedades, duas neste processo; a casa de Fernando e a prisão de sua esposa; o emprego de celulares e a circunstâncias de um dos integrantes da associação residir fora de Itapetininga; reforçam a conclusão de que tudo não seria possível se não existisse uma associação'. A investigação executada pelos policiais civis demonstrou a existência de uma forte ligação entre eles, com caráter de estabilidade e permanência, e havia uma razoável organização a uni-los no exercício da espúria mercancia. Existia, portanto, mais do que simples coautoria a agregá-los. Assim, correta a condenação no crime de associação para o tráfico. 



    As penas fixadas aos réus devem ser mantidas, embora, para o crime de tráfico de drogas, as básicas tenham sido fixadas nos mínimos legais, em que pese à quantidade de drogas justificasse um reajuste nesta fase; contudo, como não houve recurso do Ministério Público, nesse sentido, não há o que ser alterado. Os benefícios previstos no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, não foram reconhecidos e aplicados, em razão da quantidade de drogas apreendidas, do crime de associação cumulado e, ainda, em razão das reincidências dos corréus Wesley e Fernando." 



    Como se vê dos excertos supramencionados, foram apontados elementos concretos suficientes a respaldar os requisitos de estabilidade e de permanência, consistentes na "logística de armazenamento das drogas; o emprego de veículo; a utilização de diversas propriedades, duas neste processo; a casa de Fernando e a prisão de sua esposa; o emprego de celulares e a circunstâncias de um dos integrantes da associação residir fora de Itapetininga; reforçam a conclusão de que tudo não seria possível se não existisse uma associação" (fl. 56). Salientaram ainda as instâncias ordinárias, que a investigação policial demonstrou uma forte ligação entre os Corréus, com razoável organização, o que é reforçado pela quantidade e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas. 



    Nessa conjuntura, não é possível afastar a conclusão das instâncias de origem quanto à condenação pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei de Drogas. Tal providência demandaria aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível no âmbito estreito do habeas corpus. 



    No mesmo sentido:



    […]



    Desse modo, na ausência de argumento apto a infirmar as razões consideradas no julgado agravado, deve ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental. 



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal, o que teria o condão de levar à absolvição do paciente, não é o que se constata das circunstâncias descritas no acórdão condenatório, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria, igualmente, o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Com efeito, o “habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Enfim, esta CORTE possui entendimento consolidado no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente